Tribunal: TJBA
Processo: 8043199-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043199-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESQUINA BAIXA DOS SAPATEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA Advogado(s): GLEYDSON FALEIRO BATISTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário. Recurso de agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade por alegado enquadramento no Simples Nacional. Ausência de prova inequívoca do regime especial. Impossibilidade de dilação probatória na via eleita. Manutenção da decisão que rejeitou a exceção. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, sob a alegação de que a empresa estaria submetida ao regime do Simples Nacional à época dos fatos geradores, o que afastaria a exigência do envio da Declaração de Apuração Mensal do ICMS (DMA) e ensejaria a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. II. Questão em discussão 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da nulidade da CDA com base na alegação de que a empresa estava enquadrada no Simples Nacional à época do fato gerador; (ii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para ensejar o acolhimento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3.A exceção de pré-executividade somente admite discussão de matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sendo incabível quando a controvérsia exige dilação probatória. 4.Não foi apresentada prova inequívoca do enquadramento no Simples Nacional durante o período mencionado, tendo sido juntado apenas extrato parcial que não permite confirmar a submissão ao regime especial. 5.Os documentos oficiais constantes dos autos apontam expressamente a inexistência de registro de opção pelo Simples Nacional ou enquadramento no SIMEI nos períodos anteriores, contrariando a alegação apresentada. 6.Diante da ausência de comprovação objetiva, a decisão de rejeitar a exceção de pré-executividade encontra respaldo na jurisprudência e na legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043199-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESQUINA BAIXA DOS SAPATEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.